Tribunal: TJSP
Processo: 0042485-41.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
DIREITO PÚBLICO - Acórdão proferido em 20.07.2016 - Devolução dos autos à Turma Julgadora pela Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça – Retorno dos autos para novo julgamento do apelo da FESP pelo tribunal de origem.

EMBARGOS À EXECUÇÃO - Pagamento de precatório na forma prevista pelo artigo 33 do ADCT - CORREÇÃO MONETÁRIA – Alegação de excesso na execução, tendo

Ementa:
DIREITO PÚBLICO - Acórdão proferido em 20.07.2016 - Devolução dos autos à Turma Julgadora pela Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça – Retorno dos autos para novo julgamento do apelo da FESP pelo tribunal de origem.

EMBARGOS À EXECUÇÃO - Pagamento de precatório na forma prevista pelo artigo 33 do ADCT - CORREÇÃO MONETÁRIA – Alegação de excesso na execução, tendo em vista a utilização da Tabela Prática do Tribunal de Justiça para a atualização monetária vigente à época de cada depósito – Insurgência – Cabimento - Possibilidade de atualização monetária de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, vigentes no momento de sua aplicação - JUROS DE MORA NO PERÍODO DO PARCELAMENTO - Incidência de juros sobre a totalidade da parcela paga em atraso – Inadmissibilidade – Juros de mora que devem incidir sobre o valor principal, atualizado da dívida, sob pena de configuração de anatocismo – Inteligência do artigo 4o do Decreto no 22.626/33, artigo 15-B do Decreto Lei no 3.365/41 e Súmula 121 do E. STF - Sentença reformada – Recurso provido.